Tribunal: TJSP
Processo: 0000883-10.2017.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000, da Comarca de Tietê, em que é
embargante RUBENS FRANCISCO BONETTI, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
2
Embargos de Declaração no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000.
Comarca de Tietê.
Embargante: Rubens Francisco Bonetti.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.662.
1. Perante o Juízo de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Tietê os réus Rubens Francisco Bonetti e
Thiago Silveira Sampaio dos Santos foram denunciados como
incursos no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, porque no
dia 02 de abril de 2017, por volta das 02h58min, na Rua Plínio
Rodrigues de Moraes, no 175, área rural, naquela cidade, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com Benedito Robison
de Assunção (falecido) e outros quatro indivíduos não
identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante violência
e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as
vítimas Sofia Elisabete Wolf, Fábio de Souza Júnior e Thiago
Henrique Wolf Ferrari e restrição à liberdade delas, um automóvel
GM/S10 Rodeio, placas EFS-9662-Tietê-SP, um toca CD, dois
tênis de marca Oakley, quatro aparelhos de telefones celulares,
uma TV de 42” de marca LG, uma TV de 32” de marca Samsung,
uma TV Smart de 32” da marca Samsung, dois capacetes de
motocicleta, um violão elétrico, um Home Theater da marca Sony,
uma aliança de ouro, três correntes de ouro, um relógio de pulso,
um notebook da marca Samsung, um notebook da marca Lenovo,
carnes congeladas, a quantia de R$.160,00 em espécie, chaves do
automóvel Ford/Pampa, chaves do veículo VW/Parati, seis bonés,
um par de luvas esportivas de alpinista, uma lavadora de alta
pressão da marca Kradear, uma máquina de cortar cabelo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
3
marca NKF e uma mochila de escola.
Ao término da instrução a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso
no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, a seis anos, quatro
meses e quinze dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinze dias-multa, no piso mínimo, tendo sido o corréu
Thiago absolvido por falta de provas.
Inconformado,
o
réu
apelou
arguindo
preliminar de nulidade da sentença por não apreciação de todas as
teses defensivas. No mérito, busca a absolvição por falta de
provas ou a mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processados o recurso, esta
Câmara, em 20 de outubro de 2020, por votação unânime, rejeitou
a preliminar e negou provimento ao recurso (fls. 999/1013).
Agora
o
réu
interpõe
embargos
de
declaração alegando haver: obscuridade no exame da questão
preliminar suscitada no recurso de apelação; omissão sobre a tese
de que a altura do réu “é muito superior ao descrito pela vítima
FÁBIO”; contradição por ter o acórdão num primeiro momento
reconhecido ter sido “seguro reconhecimento pessoal do apelante feito
pelas vítimas em Juízo” e depois admitido a possibilidade de o
reconhecimento realizado pela vítima Fábio ser frágil e não
confiável, por ter ela “efetuado reconhecimento pelos olhos, uma vez
que o agente estava encapuzado, de modo que esse reconhecimento
não seria confiável”; omissão sobre a alegação de que não seria
“minimamente razoável” nem teria “lógica” o assaltante retirar o
capuz para conversar com a vítima Sofia nem passível de
explicação convincente o fato de as vítimas Fábio e Thiago não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
4
terem visto esse agente de “rosto limpo” durante o roubo; omissão
sobre a tese de que “o próprio magistrado de piso teria reconhecido a
existência de algumas dúvidas quanto à autoria, de modo que, sob a
ótica defensiva, teria havido violação ao disposto no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal”; e obscuridade sobre o exame da
tese de que a fixação da pena-base acima do mínimo cominado
não se justificaria porque “o disparo de arma foi acidental, e que as
agressões contra a vítima teriam sido praticadas por corréu” (fls. 1/14
do incidente próprio).
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos de
declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).
Nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, após apurada análise
do conjunto probatório nos autos, concluiu que os elementos de
convicção reunidos no processo eram suficientes para a definição
da responsabilidade penal dos embargantes, como se colhe dos
trechos ora reproduzidos: “A preliminar é improcedente e fica
rejeitada. Descabe falar em vício da sentença por falta de apreciação de
teses defensivas, pois o que se observa é ter o douto magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
5
analisado amplamente toda a acusação e a defesa, expondo os motivos
que o levaram a condenar o apelante pela prática do crime de roubo
majorado. De se ressaltar que em suas razões de apelação a ilustrada
defesa enumera argumentos que seriam capazes de infirmar a prova
oral produzida em Juízo em desfavor do réu e que se resumiriam em
oito pontos, a seguir transcritos: “1) Que a falibilidade humana exige
análise criteriosa do reconhecimento; 2) Que o ofendido Fábio procedeu
a um reconhecimento de baixíssima credibilidade, posto que reconheceu
o apelante pelos olhos puxados, através do capuz, mesmo sendo essa
característica física comum a milhares de cidadãos; 3) Que essa mesma
vítima (que disse ter 1,64mt de altura), afirmou que o assaltante em
questão “era um pouquinho mais alto” do que ele, quando RUBENS, o
reconhecido, possui 1,93mt de altura, conforme escritura pública juntada
aos autos (portanto, bem mais alto que a vítima); 4) Que, em relação à
vítima Sofia, a polícia civil violou o disposto no artigo 226 do Código de
Processo Civil, uma vez que mostrou a ela apenas as fotografias das
pessoas presas em Piracicaba, já com a sinalização de que elas eram
suspeitas do roubo aqui apurado, argumentando que essa postura
evidentemente sugestionou o reconhecimento; 5) Que prova do
sugestionamento era o fato da vítima Fábio ter chamado o apelante pelo
nome; 6) Que não seria crível que o assaltante tivesse retirado o capuz
durante o roubo, para conversa com a vítima, porque é de sabença geral
que os roubadores se valem de toucas, capuzes, etc, justamente para
impedir que as vítimas observem suas fisionomias; 7) Que, segundo
Sofia, depois disso o assaltante teria ficado sem o capuz, sendo que
Fábio não viu o roubador de “rosto limpo” em momento algum; 8) Que
segundo a testemunha Karolina de Oliveira Ribeiro Bonetti, o apelante
permanecia, sozinho, com a filha do casal nos finais de semana, de
modo que não poderia ter se deslocado da Praia Grande para Tietê
numa madrugada de sábado para domingo.” (fls. 915/916). Nessa
análise, observa-se que o douto magistrado deixou registrado na
sentença que “(...) o réu Rubens, que foi reconhecido em fase policial e
juízo, sem qualquer dúvida, por duas das vítimas, mormente por ter
retirado o capuz durante a empreitada criminosa. Além disso, os sinais
característicos de sua face (marcas aparentemente geradas por acne e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
6
olhos levemente puxados) deixam poucas dúvidas de se tratar da
mesma pessoa que participou do roubo. O fato de a informante, sua
esposa, ter dito que o réu, aos fins de semana, permanecia quase
sempre com sua filha não retira a possibilidade de ter participado do
assalto, já que nenhuma prova foi encartada no sentido de demonstrar
estar ele em outra Comarca no dia dos fatos, ônus que caberia à
defesa” (fl. 858). Cumpre ponderar que não está o juiz obrigado a
rebater, linha por linha, palavra por palavra, as razões finais da defesa.
Bastava que fizesse, como fez, análise das teses invocadas e
apreciasse o seu núcleo, amparando sua decisão em fundamentos que
se contrapunham e afastavam, com absoluta clareza, a pretensão de ver
julgada improcedente a ação penal. De inteira aplicação ao caso
vertente a lição do festejado mestre BASILEU GARCIA, no sentido de
que, para tornar válida a sentença, o juiz não precisa rebater, uma por
uma, todas as alegações das partes, bastando apreciar o cerne das
teses invocadas, analisando o material probatório para, de forma
fundamentada, decidir (“Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. III, Forense, Rio de Janeiro, 1945, p. 476). Assim, repelida a
preliminar, cumpre agora o exame do mérito do recurso. Impossível a
almejada absolvição, porque o conjunto probatório demonstrou a
culpabilidade do réu pela prática do crime a ele imputado na denúncia.
(...) as vítimas confirmaram a ocorrência dos fatos, tendo ao menos
duas delas reconhecido o apelante pessoalmente em Juízo como sendo
um dos autores do delito (...) é bem de ver que a recognição feita na
delegacia de polícia foi corroborada pelo firme reconhecimento pessoal
feito em Juízo, quando os ofendidos, com toda a segurança, apontaram
o apelante como um dos agentes do roubo descrito na denúncia, o que
basta para afastar a pueril e frágil negativa de autoria desse acusado.
Cabe observar ainda que a tese defensiva de que as vítimas poderiam
ter sido sugestionadas pelos policiais civis ao lhes exibirem fotografias
de integrantes de possível bando criminoso não convenceu, porque em
outra ocasião a elas foram exibidas fotografias de outros investigados e
apesar disso elas não reconheceram tais suspeitos como autores do
roubo (fls. 350/352). Além disso sabe-se pelo depoimento do policial
civil que o recorrente foi reconhecido na delegacia de polícia pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
7
vítimas em meio a mais de dez fotografias de sete a nove pessoas.
Ainda que se admita ser problemática a prova consistente no
reconhecimento realizado pela vítima Fábio, pois não teria visto o rosto
do réu, a quem reconheceu pelo “olho puxado” e pelas sobrancelhas
grossas, remanesce íntegro e inabalável o reconhecimento pessoal
realizado pela vítima Sofia, que pôde visualizar bem o rosto do apelante
por ter ele retirado a touca durante o roubo, exibindo com isso sua face
e que bem pode embasar, mesmo que isoladamente, a condenação. (...)
Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada um oitavo
acima do menor patamar tendo em vista “as lesões causadas às vítimas,
a violência psicológica empregada durante a empreitada, com disparo
de arma de fogo e agressões múltiplas”, que constituíram circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Nessa análise, pouco importa se o disparo de
arma de fogo realizado pelo apelante tivesse mesmo acontecido
acidentalmente pois ele sabia da eficácia vulnerante da arma que
portava e dos riscos de eventual manuseio descuidado dela. Além disso
o réu e seus comparsas agiram na condição de coautores,
desempenhando cada qual a tarefa que lhe incumbia na empreitada, uns
apenas ameaçando, outros subtraindo os bens e outros ainda atuando
de modo mais violento, dando coronhada e pisando nas vítimas, sendo
certo que, como a conduta do réu estava plenamente integrada ao
comportamento dos demais agentes, deve responder pelo crime como
um todo. Enfrentando essa matéria, o colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou que “Em atendimento à teoria monista ou unitária
adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência
elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por
este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de
vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave
ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (HC no 459612, 5a
Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 02.06.2020, DJe
de
10.06.2020)
e
“ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
AOS
COAUTORES.
CONVERGENCIA
DE
VONTADES.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
8
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 'Na esteira do entendimento
desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito impõe,
a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o
resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos
contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de
origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à
conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a
responder
em
coautoria
pelo
roubo
circunstanciado.
3.
Agravo
improvido.” (AgRg no AREsp no 1277586, 5a Turma, Relator Ministro
Jorge Mussi, julgado em 06.12.2018, DJe de 14.12.2018).” (fls.
1001/1004 e 1009/1012).
Como se vê, ao contrário do alegado pelo
embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acórdão.
Demais disso, é cediço que a decisão não
precisa rebater um a um os argumentos das razões recursais.
Basta que os fundamentos do julgado, ao adotar um entendimento,
se contraponham às teses levantadas para ficar claro que estas
foram rechaçadas, como aconteceu.
Na verdade, o embargante busca aqui
unicamente questionar as conclusões do acórdão para ver
acolhidas teses jurídicas já repelidas na decisão ora atacada.
Quer, portanto, renovar a análise a respeito delas para que seja
dada uma nova e mais favorável interpretação para o conjunto
probatório, mas tal pretensão tem caráter nitidamente infringente,
o que é absolutamente vedado, não se podendo perder de vista
que a finalidade dos embargos de declaração é só a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, sem modificar sua substância e
que a oposição deles, mesmo para fins de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
9
pressupõe, obrigatoriamente, a ocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade, como já deixou assentado o colendo Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma,
Relator
Ministro
Jorge
Mussi,
julgado
em
17.12.2019,
DJe
19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de nenhum desses
vícios se ressente o acórdão embargado, como já assinalado.
A esse respeito essa augusta Corte Cidadã
já decidiu que “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes
no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente
decidida.” (EDcl no AgRg no HC 413617/SP. 6a Turma, relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 25.09.2018, DJe de 11.10.2018; no
mesmo sentido: EDcl no HC 459896/SC, 5a Turma, relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 04.10.2018, DJe de 11.10.2018).
Acrescente-se que a impressão da vítima
Fábio de o embargante Rubens ser “um pouco mais alto” do que
ela, quando na verdade a diferença entre eles superaria os vinte
centímetros, não é tão decisiva a ponto de desacreditar toda sua
fala, pois como visto, assim que rendida, foi levada ao quarto e
forçada a permanecer deitada no chão, tendo sido ainda jogadas
“coisas” em cima dela, o que deve ter dificultado a visualização da
exata altura desse réu e explicaria a inexatidão apontada.
De
outra
parte,
não
se
pode
exigir
razoabilidade e lógica de assaltante que invade a residência alheia
para, dominando os seus moradores, praticar roubo a mão armada.
Crendo ser senhor da situação e na mais absoluta impunidade
pode se dar a liberdade de exibir seu rosto à vítima desconhecida,
demonstrando ousadia e desfaçatez, de modo que se uma das
vítimas afirma ser visto o réu do agente porque em dado momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
10
ele retirara a touca, não há razão para ser descrer dessa assertiva
se a prova revela que ela não teria motivo para mentir a respeito
dessa circunstância.
Inexiste ainda contradição no acórdão por
ter num momento admitido ser seguro o reconhecimento judicial do
embargante realizado pelos ofendidos e noutro a possibilidade de
Fábio ter se enganado nesse reconhecimento, porque essa
possibilidade foi ventilada como hipótese argumentativa e para
acentuar a suficiência da prova para condenar, pois mesmo na
remota hipótese de ser desconsiderado o relato da vítima Fábio,
remanesceria “íntegro e inabalável o reconhecimento pessoal realizado
pela vítima Sofia, que pôde visualizar bem o rosto do apelante por ter
ele retirado a touca durante o roubo, exibindo com isso sua face”.
Percebe-se
que
semelhante
raciocínio
norteou o douto magistrado sentenciante ao admitir num momento
ser segura a prova, por terem as vítimas reconhecido o réu em
Juízo, e noutro que “os sinais característicos de sua face (marcas
aparentemente geradas por acne e olhos levemente puxados) deixam
poucas dúvidas de se tratar da mesma pessoa que participou do roubo”
(fl. 858), querendo com isso aparentemente enfatizar que esses
indícios (os tais “sinais característicos de sua face”), se por um
lado isoladamente considerados não trariam certeza quanto à
autoria do réu, por outro dão inegável suporte às demais provas
produzidas.
Portanto, em face das razões expostas, não
padecendo o acórdão vergastado de nenhum dos defeitos
apontados, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000883-10.2017.8.26.0629/50000 - Voto no 38.662.
11
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -